Tribunal: TJSP
Processo: 0108279-12.2007.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PROCESSO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PELO CORREIO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0108279-12.2007.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados JOÃO PAULO AMORIM LOPES, FORÇA
METAIS SANITÁRIOS LTDA ME, JORGE CAROL PRIOR e NORIMAR
NOGUEIRA CAROL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108279-12.2007.8.26.0010 -Voto no 48989
2
APELAÇÃO No 0108279-12.2007.8.26.0010
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: JOÃO PAULO AMORIM LOPES, FORÇA METAIS
SANITÁRIOS
LTDA
ME,
JORGE
CAROL
PRIOR
E
NORIMAR
NOGUEIRA CAROL
VOTO No 48.989
PROCESSO

EXTINÇÃO
POR
ABANDONO

INTIMAÇÃO
PELO
CORREIO
PARA
DAR
ANDAMENTO AO FEITO APELAÇÃO IMPROVIDA.
A sentença extinguiu sem resolução do
mérito ação de cobrança com fundamento no art. 485,
inciso III, § 1o, do CPC.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
o autor. Sustenta que não foi intimado pessoalmente a dar
andamento ao feito. Aduz que a extinção do processo por
abandono da causa depende de requerimento do réu, que não
houve. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido
pela Defensoria Pública do correu citado por edital.
É o Relatório.
O advogado do banco foi intimado a se
manifestar acerca do resultado da consulta ao sistema
RENAJUD (Diário da Justiça Eletrônico de 16.06.2016,
quinta-feira, cf. fls. 357/358), porém, nada fez(fls.
360).
Em seguida, expediu-se carta de intimação
para que o autor desse andamento ao feito em cinco dias
(fls. 361, 366), deixando o autor transcorrer o prazo in
albis (fls. 367).
Possível a intimação por carta registrada
para
os
fins
do
art.
485,
§
1o,
do
CPC/2015,
correspondente ao art. 267, § 1o, do CPC/1973 (REsp
1.094.308, Rel. Min. Massami Uyeda, DJ 30.03.09; REsp
618.655/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 25.04.05; REsp
505.075/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
17.11.03; REsp 467.202/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 24.02.03; REsp 205.177/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 25.06.01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108279-12.2007.8.26.0010 -Voto no 48989
3
Inviável ao exame das peculiaridades do
caso aplicar o enunciado da Súmula no 240 do STJ, pois os
réus que foram citados, aliás há anos, até hoje não
constituíram advogado(fls. 330), e quanto ao citado por
edital, falando por ele a Defensoria Pública, requereu a
extinção do feito por abandono(fls. 503), pedindo a
manutenção do decreto de extinção.
Ressalte-se ser desnecessária a intimação
pessoal do advogado do autor para extinção do processo em
decorrência do abandono da causa (AgRg no AREsp no
238.795/SP,
Rel.
Min.
Maria
Isabel
Gallotti,
DJe
27.09.2013; REsp 1.455.065/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe 23.02.2015; AgRg no AREsp 785.799/RJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.11.2015).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator